Tribunal: TJES
Processo: 5000609-84.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000609-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAILANO DE JESUS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5000609-84.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
:
THAILANO DE JESUS SANTOS

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SUPOSTA MORA EM MARCAÇÃO DE CONSULTA
.
OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 93 DA III JORNADA DE SAÚDE DO CNJ AO CASO CONCRETO. OMISSÃO RECONHECIDA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS
APENAS
PARA
SANAR OMISSÃO E
PRESTAR ESCLARECIMENTOS. MANUTENÇÃO D
O DISPOSITIVO
DO
ACÓRDÃO
PROFERIDO
.
NÃO PROVIMENTO DOS PLEITOS AUTORAIS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 10618147) opostos pelo Embargante/Recorrente,
THAILANO DE JESUS SANTOS
, em face de acórdão (Id.
10490971)

que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, negando provimento nos seguintes termos: “Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, dispensando diante deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.”

Devidamente intimado, o Embargado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apresentou contrarrazões aos embargos em Id. 11003944.

Os embargos possuem a finalidade de sanar omissão, levando em consideração que o órgão julgador não se manifestou acerca do fundamento de mérito apresentado em sede de Recurso Inominado acerca da aplicação do Enunciado 93 da III Jornada de Saúde do CNJ, segundo o qual nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas,
considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

Por esse motivo, o embargante requer que seja aplicado o enunciado em comento ao caso concreto, a fim de reformar o Acórdão proferido para reconhecimento da mora em marcação de consulta no Sistema Único de Saúde, assim tendo seu direito à indenização reconhecido, nos termos da exordial.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o tópico disposto em sede de embargos, de fato,
não
foi
expressamente abordado em sede de Acórdão,
motivo pelo qual dou provimento para prestar os seguintes esclarecimentos:

O recorrente informa que em 01/08/2023 (sob o nº 3287419), houve novo encaminhamento ao especialista infectologista, em razão da necessidade constatada pelo profissional solicitante, mas não houve, até a presente data, agendamento da consulta com o especialista, estando o autor sem o devido acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde até os dias atuais.

Em que pese as alegações recursais e os termos do Enunciado 93 da Jornada de Saúde do CNJ, segundo o qual
considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos,
é certo que
não aplicável ao
caso concreto,
ao passo que
não existe
omissão por parte da administração pública, uma vez que foi fornecido ao administrado
tratamento
com médico de outra especialidade, igualmente apto para tratamento de lesões por HPV,
em prazo razoável
,
em
novembro de 2023.

Assim, no caso concreto, é inaplicável indenização por mora no atendimento do Sistema Único de Saúde, uma vez que houve a devida prestação do serviço por médico igualmente capacitado, não havendo espera superior a 180 dias, uma vez que a nova “consulta”, na verdade tratamento (já que reconhecido que houve tratamento em novembro de 2023, com o devido reparo das lesões), com médico distinto, ocorreu em 27/11/2023, em respeito ao Enunciado 93 da III Jornada de Saúde do CNJ.

Assim,
entendo que
não restou demonstrado
no caso d
os autos que o Estado do Espírito Santo extrapolou o prazo considerado como razoável pelo Conselho Nacional de Justiça,
já
que
ofereceu
o mesmo procedimento por meio de outro profissional,
não constatada a mora no serviço, uma vez que realizado atendimento por
médico

igualmente
capacitado
em período dotado de razoabilidade.

Por esses motivos, entendo correta a manutenção do Acórdão proferido.

Quanto a efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que o Acórdão embargado (Id.
10490971
) apreciou todas as questões postas no decorrer do processo, sem violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional.

Aliás, no que concerne ao prequestionamento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RT 654/192):

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. (Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição)

Dessa maneira, entendo que esclarecidas as questões suscitadas em sede de Embargos Declaratórios, inexistindo necessidade de reforma do acórdão objurgado, uma vez que explicitado nesse os motivos de não aplicação do Enunciado 93 da III Jornada de Saúde do CNJ no caso concreto.

Portanto, sendo possível por meio desse o esclarecimento dos pontos aludidos,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, lhes concedendo
PROVIMENTO PARCIAL

apenas para fins de explanação dos motivos que levaram à decisão de mérito, mantendo incólume o acórdão proferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)